Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACORDO. RESTABELECIMENTO. QUEBRA DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONSTATADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso quando a cláusula contratual não admite a tolerância de mais de trinta dias de atraso no pagamento, sendo admitida a quebra contratual.
3. De acordo com o Enunciado 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000, não havendo falar em excesso de juros ou abusividade.
4. Não se aplica a teoria da imprevisão, nos termos do art. 478 do Código Civil, frente à alegação da parte autora de falta de pagamento em razão da ocorrência da pandemia causada pela COVID-19, quando os sucessivos inadimplementos dos acordos de pagamento com o banco réu remontam ao ano de 2018.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.